Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706845-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILCK GONTIJO COSTA, ERICO ALBERT PAYAO PACIENTE: MARCONE MATIAS DA SILVA AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 7 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES